Tribunal: TJMT
Processo: 0026792-60.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026792-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAWASAKI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.406.612/0001-30 (APELADO), ROBERTO KAWASAKI - CPF: 344.608.881-49 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), IWAO KAWASAKI - CPF: 125.180.939-15 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDORES QUE DERAM ENSEJO À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa a ação é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais e, por isso, a cessão de crédito a terceiros não altera o direcionamento da sucumbência determinada na sentença.

2.
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026792-60.2015.811.0041

APELANTE: KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO

APELADOS: KAWASAKI COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, ROBERTO KAWASAKI E IWAO KAWASAKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução Extrajudicial nº 0026792-60.2015.8.11.0041 - 1ª Vara especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
KAWASAKI COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, ROBERTO KAWASAKI E IWAO KAWASAKI
, em que a ação foi julgada extinta com fundamentos no Art. 485, IV, do CPC e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 239558207).

O autor apela e aduz que,
“Havendo a perda superveniente do objeto (interesse processual) pela cessão de crédito, quem deu causa à ação deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que, in casu, é o devedor. Ora, é obvio que a cessão ocorreu após o ajuizamento da ação, de modo que a parte adversa deu causa ao ajuizamento da presente ação.”.

Afirma que o
“Magistrado de piso se equivocou ao condenar o apelante ao ônus sucumbencial, uma vez que deixou de aplicar o princípio da causalidade, uma vez que a cessão de crédito ocorreu no decorrer do processo, de modo que a parte adversa era devedora do apelante no momento do ingresso da ação.”.

Sustenta que
“não há como admitir a condenação da parte apelante, uma vez que agiu no exercício regular de direito da credora no momento do ingresso da ação, contudo, no decorrer do processo, por entender mais viável, cedeu o crédito a terceiro, portanto, não há como aceitar a condenação da casa bancária ao pagamento das verbas sucumbenciais”.

Em suma,
“requer o provimento do recurso para o fim de reconhecer a perda superveniente do objeto (ausência de interesse processual – Art. 485, VI do CPC), bem como afastar a condenação dos honorários advocatícios considerando a correta aplicação do princípio da causalidade (devedor deu causa à ação).”
(id. 239558208).

Contrarrazões (id. 239558212).

Intimado para apresentar contrarrazões, a parte ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS deixou transcorrer o prazo (id. 257901197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025